Tribunal: STJ
Processo: 5001017-33.2020.8.13.0297
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811390 - MG (2024/0442176-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
CARINE MURTA NAGEM CABRAL - MG079742
AGRAVANTE
: TERRAPLENAGEM CWA LTDA
ADVOGADOS
: CHRYSTIAN CASTRO PEREIRA - MG080459
WILSON PERES SILVEIRA JUNIOR - MG071047
AGRAVADO
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
CARINE MURTA NAGEM CABRAL - MG079742
AGRAVADO
: TERRAPLENAGEM CWA LTDA
ADVOGADOS
: CHRYSTIAN CASTRO PEREIRA - MG080459
WILSON PERES SILVEIRA JUNIOR - MG071047
AGRAVADO
: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A
ADVOGADO
: GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
AGRAVADO
: SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: BARBARA GAUDENCIO TAVARES DE SOUSA - SP473077
VICTÓRIA PEREIRA ANDRADE - SP472535
MATEUS AIMORÉ CARRETEIRO - SP256748
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSOS
ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE
EMPREITADA. QUEBRA CONTRATUAL IMPUTÁVEL À
CONTRATANTE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVOS
NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravos em recurso especial interpostos contra decisões que
inadmitiram os recursos especiais, em ação de reparação civil
decorrente de contrato de empreitada para supressão de
vegetação e terraplanagem.
2.
A
primeira
agravante
sustenta
inexistência
de
responsabilidade civil por falta de ato ilícito.
3. A segunda agravante defende a responsabilidade solidária
das empresas Siemens e Belo Monte pelos danos causados
pela primeira agravante.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido incorreu em omissões ou erro na análise da
responsabilidade civil da primeira agravante; e (ii) saber se é
possível atribuir responsabilidade solidária às empresas
Documento eletrônico VDA51401499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ff1467ba-9ae5-4589-8c1f-7aa24d2f8047

Siemens e Belo Monte pelos danos causados pela primeira
agravante.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e fundamentada
as controvérsias dos autos, não havendo omissões ou erro na
análise da responsabilidade civil da primeira agravante.
6. O Tribunal de origem concluiu, com base em provas
documentais e testemunhais, pela formação da relação
contratual a partir da autorização expressa para a mobilização
de pessoal e maquinário, imputando à contratante a ruptura
antecipada.
7. A pretensão de revisão das conclusões do Tribunal de origem
demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação
de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. A incidência da Súmula 7/STJ também prejudica o exame do
dissídio jurisprudencial, pois as conclusões divergentes
decorrem de circunstâncias específicas de cada processo.
IV. Dispositivo
9. Agravos em recurso especial não conhecidos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ff1467ba-9ae5-4589-8c1f-7aa24d2f8047

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811390 - MG (2024/0442176-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
CARINE MURTA NAGEM CABRAL - MG079742
AGRAVANTE
: TERRAPLENAGEM CWA LTDA
ADVOGADOS
: CHRYSTIAN CASTRO PEREIRA - MG080459
WILSON PERES SILVEIRA JUNIOR - MG071047
AGRAVADO
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
CARINE MURTA NAGEM CABRAL - MG079742
AGRAVADO
: TERRAPLENAGEM CWA LTDA
ADVOGADOS
: CHRYSTIAN CASTRO PEREIRA - MG080459
WILSON PERES SILVEIRA JUNIOR - MG071047
AGRAVADO
: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A
ADVOGADO
: GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
AGRAVADO
: SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: BARBARA GAUDENCIO TAVARES DE SOUSA - SP473077
VICTÓRIA PEREIRA ANDRADE - SP472535
MATEUS AIMORÉ CARRETEIRO - SP256748
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSOS
ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE
EMPREITADA. QUEBRA CONTRATUAL IMPUTÁVEL À
CONTRATANTE.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVOS
NÃO CONHECIDOS.
I. Caso em exame
1. Agravos em recurso especial interpostos contra decisões que
inadmitiram os recursos especiais, em ação de reparação civil
decorrente de contrato de empreitada para supressão de
vegetação e terraplanagem.
2.
A
primeira
agravante
sustenta
inexistência
de
responsabilidade civil por falta de ato ilícito.
3. A segunda agravante defende a responsabilidade solidária
das empresas Siemens e Belo Monte pelos danos causados
pela primeira agravante.
Documento eletrônico VDA51164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:08
Código de Controle do Documento: 6d79fcad-18ff-4723-9cc0-075f28eb5888

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão
recorrido incorreu em omissões ou erro na análise da
responsabilidade civil da primeira agravante; e (ii) saber se é
possível atribuir responsabilidade solidária às empresas
Siemens e Belo Monte pelos danos causados pela primeira
agravante.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e fundamentada
as controvérsias dos autos, não havendo omissões ou erro na
análise da responsabilidade civil da primeira agravante.
6. O Tribunal de origem concluiu, com base em provas
documentais e testemunhais, pela formação da relação
contratual a partir da autorização expressa para a mobilização
de pessoal e maquinário, imputando à contratante a ruptura
antecipada.
7. A pretensão de revisão das conclusões do Tribunal de origem
demanda reexame do conjunto fático-probatório e interpretação
de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. A incidência da Súmula 7/STJ também prejudica o exame do
dissídio jurisprudencial, pois as conclusões divergentes
decorrem de circunstâncias específicas de cada processo.
IV. Dispositivo
9. Agravos em recurso especial não conhecidos.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravos em Recurso Especial (e-STJ fls. 2322–2334 e
2359–2374) interpostos contra decisões que inadmitiram os recursos especiais.
A questão debatida tem por contexto o acórdão exarado pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual, examinando os termos do contrato
celebrado entre as partes e as provas acostadas aos autos, deu parcial provimento a
recurso de apelação interposto por Terraplanagem CWA Ltda. para condenar
ISOLUX Projetos e Instalações Ltda. ao pagamento de danos materiais em favor da
apelante, afastando a responsabilidade das pessoas jurídicas corrés (e-STJ fls.
2094–2112).
Embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (e-
STJ fls. 2147–2152; 2195–2197).
Documento eletrônico VDA51164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:08
Código de Controle do Documento: 6d79fcad-18ff-4723-9cc0-075f28eb5888

ISOLUX Projetos e Instalações Ltda., doravante designada de primeira
, interpôs recurso especial com base no artigo 105, inciso III, alíneas “a”,
agravante
da Constituição Federal; sustenta violação ao artigo 489, § 1°, incisos IV, e ao artigo
1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e aos artigos 186 e 927, estes do
Código Civil (e-STJ fls. 2202-2214).
O juízo de admissibilidade negou seguimento ao recurso sob argumento
de que o acórdão recorrido analisou suficientemente a controvérsias dos autos, bem
como de que a modificação da conclusão do Colegiado pretendida pela agravante
passaria pela seara fático-probatória, análise vedada em recurso especial conforme
a Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 2242–2246).
Por seu turno, a Terraplanagem CWA Ltda., doravante designada de
, interpôs recurso especial com base no artigo 105, inciso III,
segunda agravante
alíneas “a”, da Constituição Federal; sustenta violação aos artigos 264 e 942 do
Código Civil (e-STJ fls. 2251-2264).
De semelhante modo, o Juízo de admissibilidade negou seguimento ao
recurso sob argumento de que a pretensão exposta pela agravante demandaria
reexame do contexto fático-probatório, análise vedada em recurso especial conforme
a Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 2314–2317).
Diante da decisão de inadmissão de ambos os recursos especiais,
manejaram as partes agravo ao recurso especial (e-STJ fls. 2322–2334 e 2359–
2374).
Intimadas as partes agravadas nos termos do art. 1.042, § 3o, do
Código de Processo Civil, defenderam a manutenção do juízo negativo de
admissibilidade (e-STJ fls. 2338–2352; 2379–2382; 2388–2401).
É o relatório.
VOTO
Os agravos são tempestivos, nos termos do artigo 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cuja ementa foi assim
redigida (e-STJ fls. 2094–2112):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONTRATO
DE
EMPREITADA
–
SUPRESSÃO
DE
VEGETAÇÃO
E
TERRAPLANAGEM
DE
ÁREA
EM
LOCAL
DENOMINADO
Documento eletrônico VDA51164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:08
Código de Controle do Documento: 6d79fcad-18ff-4723-9cc0-075f28eb5888

“ESTREITO” PARA INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO CONVERSORA
DE ENERGIA – NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO – AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA
PARA
REALIZAÇÃO
DOS
PREPARATIVOS
–
“MOBILIZAÇÃO” – COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA – CONDUÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS PELAS EMPRESAS – AVALIAÇÃO –
INSTRUMENTO DE CONTRATO ESCRITO E ASSINADO –
AUSÊNCIA – FATO ULTRAPASSADO PELO COMPORTAMENTO DA
PARTE – RETENÇÃO PROPOSITAL – QUEBRA ANTECIPADA DO
CONTRATO – ATRASO NA OBTENÇÃO DE LICENÇA DE
INSTALAÇÃO ALIADO À INDISPOSIÇÃO DA CONTRATANTE –
ROMPIMENTO – ABUSO DA POSIÇÃO CONTRATUAL E OFENSA À
LEALDADE – CONSTATAÇÃO – ATO ILÍCITO REPROVÁVEL –
DANO MATERIAL – VALORES PARA A MOBILIZAÇÃO DE
PESSOAL E DE MAQUINÁRIO E PARA A DESMOBILIZAÇÃO –
PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL – AJUSTE QUE NÃO
PREVIA
PAGAMENTO
ANTECIPADO
DE
QUANTIA
–
CONDENAÇÃO A SER LIQUIDADA EM CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMPRESAS
DEMANDADAS SEM LIAME CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA.
O dever de indenizar pressupõe prova do comportamento contrário à
norma e do efetivo prejuízo de ordem material. Havendo nos autos
prova documental e testemunhal capaz de corroborar a efetiva
contratação dos serviços, sobretudo com autorização expressa do
representante legal para a execução da fase inicial denominada
“mobilização de pessoal e de maquinário”, tem-se por ultrapassada a
inexistência de instrumento escrito e assinado pelas partes.
Demonstrada a condução dos fatos mesmo não ocorrendo a entrega
do instrumento assinado, reputa-se formada a relação contratual.
Frustrada a expectativa e o objetivo do ajuste por ato imputável à
contratante, impõe-se sua condenação ao ressarcimento dos valores
aplicados na mobilização e desmobilização, cuja liquidação se reserva
ao cumprimento de sentença.
As empresas demandadas em juízo que não possuem liame contratual
com a parte autora não respondem pelo prejuízo por falta de nexo
causal.
Recurso parcialmente provido.
[...]

Documento eletrônico VDA51164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:08
Código de Controle do Documento: 6d79fcad-18ff-4723-9cc0-075f28eb5888

No que tange ao

Agravo em Recurso Especial interposto pela primeira
(e-STJ fls. 2322–2334), vê-se que aponta violação ao artigo 489, § 1°,
agravante
incisos IV, e ao artigo 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e aos
artigos 186 e 927, estes do Código Civil.
Afirma que o colegiado
não apreciou todas as alegações
a quo
formuladas.
Além disso, sustenta a ausência de razão para sua responsabilização
civil, por ser "impossível a configuração da responsabilidade civil em razão da
comprovada ausência de qualquer ação ou omissão perpetrada pela Agravante",
acrescendo que o acórdão condenou a agravante "com base em uma mera
expectativa de contrato, como se houvesse algum ato ilícito praticado pela Agravante
ao deixar de contratar a Agravada".
Inicialmente, salienta-se que o acórdão exarado pelo Tribunal de origem
apreciou e expôs de maneira clara a controvérsia dos autos e os fundamentos de
sua decisão, sendo certo que as aventadas omissões apontadas pela agravante não
existem, pois os argumentos supostamente não avaliados encontram-se todos, ainda
que indiretamente, no bojo da fundamentação do acórdão.
Cabe rememorar que, nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, “não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
) – justamente o caso da hipótese dos autos.
23/8/2023
No mais, o Tribunal de origem manifestou-se expressamente acerca da
controvérsia existente em torno da existência (ou não) de responsabilidade da
agravante, concluindo, ao final do exame de provas, o seguinte (e-STJ fls. 2094–
2112):
Portanto, o conjunto probatório dos autos revela as tratativas
estabelecidas entre as empresas, a assinatura do instrumento escrito
pela Contratada, a inicialização do contrato a partir da mobilização de
pessoal e maquinário no local com autorização expressa, a condução
de tarefas administrativas enquanto aguardada a obtenção da LI, e,
por fim, a ordem de desmobilização diante da falta de perspectivas na
liberação pelo órgão ambiental.
Documento eletrônico VDA51164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:08
Código de Controle do Documento: 6d79fcad-18ff-4723-9cc0-075f28eb5888

Ao que tudo indica, a retenção do instrumento de contrato foi
proposital, pois mesmo depois de renovadas solicitações, não houve o
envio da documentação, em tese, necessária para a formalização do
vínculo.
Veja-se que solicitadas adequações no contrato (inclusão da cláusula
26.9) e a assinatura complementar das “condições gerais”, diligência
atendida pela Terraplanagem CWA Ltda, no entanto, não restituído o
arquivo assinado.
Embora informado que “após receber este arquivo assinado,
retornaremos o restante dos anexos assinados” mencionada promessa
não se concretizou, sendo o contrato retido com a intenção de alegar
suposta não formalização do vínculo.
[...]
Nesses termos, conclui-se que o contrato foi constituído a partir da
autorização expressa de execução da sua fase inicial, qual seja, a
mobilização de pessoal e maquinário, no entanto, não foi continuado
tendo em vista circunstâncias imputáveis exclusivamente à ISOLUX
Projetos e Instalações Ltda. Isso porque, embora não concedida a
licença de instalação em agosto de 2015 (época esperada), essa foi
obtida em outubro de 2015 (informação prestada em audiência pelo
advogado da Belo Monte), mas o “projeto” foi assumido pela SIMENS
Ltda. que “percebeu que a Isolux - e seu grupo econômico - passava
por grave dificuldade econômica e de ausência de crédito que a
impedia de cumprir com suas obrigações nos termos do Contrato de
Consórcio” (ordem n.37).
Com esses elementos probatórios, conclui-se que houve quebra de
contrato por comportamento exclusivo da ISOLUX Projetos e
Instalações Ltda. que não reunia condições econômicas e jurídicas
para cumprir as obrigações assumidas após a obtenção da licença de
instalação (circunstância ocorrida em outubro de 2015).

Assim, verifica-se que o acórdão recorrido expôs de maneira expressa,
clara e inequívoca suas razões de convencimento, fazendo-o após longo exame e
exposição dos elementos de convicção constantes dos autos.
Assim sendo, é evidente o fato de que a revisão da conclusão
alcançada pelo Tribunal de Justiça de origem demandará, necessariamente, revolver
o contexto fático-probatório da lide.
Documento eletrônico VDA51164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:08
Código de Controle do Documento: 6d79fcad-18ff-4723-9cc0-075f28eb5888

Com efeito, é certo que a análise das circunstâncias que conduziram à
conclusão de que existe responsabilidade civil da agravante exige que se perscrute a
dinâmica fática ocorrida entre as partes. Entretanto, o recurso especial não permite
esta (re)análise.
Não por outra razão, a jurisprudência desta corte tem reiterado que “é
inviável rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de cognição
plena que resultam do estrito exame do acervo fático-probatório carreado nos autos
e da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ)” (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
).
Neste sentido, recente julgado desta Terceira Turma, sob relatoria desta
Ministra:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS
MORATÓRIOS.
VARIAÇÃO
DA
TAXA
SELIC.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro que, em ação de obrigação de fazer
cumulada
com
indenizatória,
determinou
a
substituição
de
medicamento fornecido por plano de saúde e reconheceu a demora
injustificada na autorização do remédio, configurando danos morais.
2. A recorrente alega violação aos artigos 10, §4o da Lei no 9.656/98 e
4o, inciso III da Lei no 9.961/00, sustentando que o rol da ANS é
taxativo e que a substituição do medicamento Invega Sustenna por
Invega Trinza não poderia ser obrigatória. Alega também violação ao
artigo 329 do CPC, aduzindo que a alteração de medicação no pedido
importaria em mudança substancial do pedido. Por fim, aponta
violação ao art. 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da taxa
Selic para atualização dos valores devidos a título de juros moratórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a substituição do
medicamento Invega Sustenna por Invega Trinza, não previsto no rol
da ANS, pode ser obrigatória, e se a aplicação da taxa Selic para
atualização dos valores devidos a título de juros moratórios é cabível.
Documento eletrônico VDA51164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:08
Código de Controle do Documento: 6d79fcad-18ff-4723-9cc0-075f28eb5888

III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido considerou que a substituição do medicamento
é possível, pois ambos possuem o mesmo princípio ativo e são
indicados para o tratamento da mesma patologia, não havendo
prejuízo concreto ao apelante no exercício da ampla defesa.
5. A pretensão de reexame do acervo fático-probatório dos autos é
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 do STJ, que
impede o recurso especial para simples reexame de prova.
6. O STJ consolidou o entendimento de que, na ausência de
pactuação diversa, é aplicável a variação da taxa Selic como fator de
correção dos juros moratórios, insuscetível de cumulação com
quaisquer índices de correção monetária.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido para fixar a taxa Selic para os juros
moratórios.
(REsp 2.203.854/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de

25/08/2025
28/08/2025 –sem grifos no
original)

Doutra senda, no que tocante ao Agravo em Recurso Especial

(e-STJ fls. 2359–2374), vê-se que aponta
interposto pela segunda agravante
violação aos artigos 264 e 942 do Código Civil, bem como a existência de dissídio
jurisprudencial.
Afirma que o colegiado
andou mal ao rejeitar a tese de que as
a quo
agravadas Siemens e Belo Monte possuem responsabilidade solidária pelos danos
causados pela agravada Isolux Projetos e Instalações.
Aponta que “havia um consórcio entre SIEMENS e ISOLUX que
demonstra muito claramente a comunhão de propósitos entre elas na execução das
”, concluindo que “
obras do Estreito de Belo Monte
tratava-se de um consórcio
existente entre ISOLUX e SIEMENS, se uma foi responsabilizada, a outra também
deveria ser, até mesmo porque restou demonstrado que tudo, tudo mesmo passava
”.
também pelas mãos desta última e, ambas, agiam em benefício de BELO MONTE
Vê-se que o acórdão recorrido enfrentou a controvérsia, registrando o
seguinte acerca deste tema (e-STJ fls. 2094–2112):

Documento eletrônico VDA51164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:08
Código de Controle do Documento: 6d79fcad-18ff-4723-9cc0-075f28eb5888

Como deduzido na fundamentação, valendo-se da sua posição
contratual a ISOLUX Projetos e Instalações Ltda. reteve o instrumento
de formalização da relação, autorizou a execução inicial do ajuste, no
entanto, solicitou o recuo das atividades sem reembolsar os valores
investidos pela Contratada.
Dessarte, a ação da ISOLUX Projetos e Instalações Ltda. configura
ilícito civil passível de repressão, cabendo a sua responsabilização.
Por outro lado, não se verificam ações imputáveis às demais
empresas demandadas em juízo, SIMENS Ltda e Belo Monte
Transmissora de Energia, pois a contratação ficou restrita à ISOLUX
Projetos e Instalações Ltda e Terraplanagem CWA Ltda, devendo ser
de pronto afastada a responsabilização civil delas.

Logo, semelhantemente ao quanto verificado em relação à primeira
agravante, vê-se que o acórdão recorrido apresentou, de forma expressa, clara e
fundamentada, as razões que embasaram o convencimento do colegiado, após
detida análise e exposição dos elementos probatórios constantes dos autos.
Nesse contexto, é inequívoco que a pretensão de revisão da conclusão
firmada pelo Tribunal de origem implica, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório da demanda, pois impossível de outra maneira averiguar se, como
pretende a agravante, os demais agravantes possuem responsabilidade civil pelo
evento danoso.
Como citado alhures, a jurisprudência desta corte é pacífica quanto à
inviabilidade de se rever, na via do recurso especial, conclusões das instâncias de
ordinárias que resultam do exame do acervo fático-probatório carreado nos autos e
da interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas no 5 e 7 do STJ) (REsp n.
2.123.587/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
19/2/2025
), razão pela inviável o prosseguimento do recurso especial.
Por fim, impende salientar que a já mencionada incidência da Súmula 7
/STJ torna inviável o exame do aventado dissídio jurisprudencial, pois, na hipótese
destes autos, as supostas conclusões díspares ocorreram não em razão de
entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada
processo, cuja reexame por este Superior Tribunal de Justiça é vedada pela Súmula
7.
Nesta senda:
Documento eletrônico VDA51164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:08
Código de Controle do Documento: 6d79fcad-18ff-4723-9cc0-075f28eb5888

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. VARLOR ARBITRADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c compensação por
danos morais.
2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do
recurso.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.866.409/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/08/2025
22/08/2025

Portanto, o exame das razões recursais expostas em ambos Agravos
em Recurso Especial faz concluir que, embora as partes agravantes defendam a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, o caso concreto se amolda perfeitamente à
incidência do enunciado sumular, fato que obsta o seguimento dos recursos
especiais interpostos.
Ante o exposto,
dos agravos em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:59:08
Código de Controle do Documento: 6d79fcad-18ff-4723-9cc0-075f28eb5888

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.811.390 / MG
Número Registro: 2024/0442176-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033663620168130297
10000211106380002
10000211106380007
33663620168130297
50010173320208130297
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
CARINE MURTA NAGEM CABRAL - MG079742
AGRAVANTE : TERRAPLENAGEM CWA LTDA
ADVOGADOS : CHRYSTIAN CASTRO PEREIRA - MG080459
WILSON PERES SILVEIRA JUNIOR - MG071047
AGRAVADO
: ISOLUX PROJETOS E INSTALACOES LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG080702
CARINE MURTA NAGEM CABRAL - MG079742
AGRAVADO
: TERRAPLENAGEM CWA LTDA
ADVOGADOS : CHRYSTIAN CASTRO PEREIRA - MG080459
WILSON PERES SILVEIRA JUNIOR - MG071047
AGRAVADO
: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A
ADVOGADO
: GABRIEL SANT'ANNA QUINTANILHA - RJ135127
AGRAVADO
: SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
Documento eletrônico VDA51384246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: 9603c9b8-e949-4531-9304-3e2c0fff7de1

ADVOGADOS : MATEUS AIMORÉ CARRETEIRO - SP256748
VICTÓRIA PEREIRA ANDRADE - SP472535
BARBARA GAUDENCIO TAVARES DE SOUSA - SP473077
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:08
Código de Controle do Documento: 9603c9b8-e949-4531-9304-3e2c0fff7de1